Tribunal: STF
Processo: HC 234361
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Claudio Jose de Souza Fontarigo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 850.077/RJ (documento eletrônico 10).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.400 dias-multa como incurso nas condutas do arts. 35, caput [associação para o tráfico], c.c 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], inciso IV [o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva], ambos da Lei n. 11.343/06” (documento eletrônico 11, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Os agentes da lei, tanto em sede policial, quanto em juízo, afirmaram que receberam uma denúncia anônima dizendo que chefes do tráfico, sem identificar quem seriam essas pessoas, dormiam naquela residência todas as segundas, terças e quartas, com base nessa única informação procederam ao local invadiram o domicilio e encontraram os acusados dormindo na posse de material bélico.



    32. Ora, Vossa Excelência, fica nítido que não havia fundadas razões e nem investigação prévia que pudesse justificar a entrada no imóvel sem qualquer autorização judicial.



    33. Ressalta-se que em sã consciência nenhuma pessoa que tenha conhecimento da suposta guarda e depósito das armas de fogo franquiaria a entrada dos policiais no imóvel, já que inevitavelmente ocorreria sua prisão em flagrante. Deste modo, resta demonstrado que não houve consentimento livre e desimpedido do proprietário para a entrada dos mesmos no imóvel o que demonstra a violação do domicílio.



    34. Por outro lado, os policiais após receberem a denúncia anônima que relatava que todas as segundas, terças e quartas os acusados dormiam nesse imóvel poderiam ter feito uma investigação para apurar a veracidade dessa informação e requerer ao juízo competente autorização judicial para poder ingressar na residência e não fazer da forma que foi feito.



    35. Pelo exposto, fica claro que não houve justa causa (causa provável, fundadas razões) e muito menos comprovação da autorização do proprietário para a ação estatal, com isso as ‘provas’ recolhidas no interior da residência devassada sem autorização judicial devem ser consideradas como invalidas.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    Ao final, requer:  



    “61. Por força de todo o exposto, o impetrante vem requerer: A) A concessão de liminar para que seja trancado o processo e o Paciente colado em liberdade, até o julgamento de mérito do presente writ; B) No mérito, a concessão da presente ordem para que; (i) seja reconhecida a ilicitude da busca e apreensão domiciliar, sem autorização judicial, sem justa causa e a comprovada anuência do proprietário, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicilio; (ii) consequentemente, que se determine o desentranhamento de todo e qualquer elemento de prova colhido no bojo da referida busca e apreensão, bem como dos elementos de convicção dela derivados; (iii) que se determine o trancamento da ação penal em referência, por ausência de justa causa, tendo em vista que não mais subsistirá base empírica a respaldar a acusação, uma vez que toda a denúncia está lastreada nas provas obtidas ilegalmente; e, por fim; (iv) em razão do necessário trancamento da ação penal, que seja revogada a execução dessa condenação.” (documento eletrônico 1, pp. 17-18)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.467.085 AgR/SE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘[c]onstituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, ‘[n]a hipótese dos autos, o ingresso forçado dos agentes públicos em domicílio baseou-se não apenas em denúncia anônima, mas também nos indícios veementes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel alvo da diligência (‘os policiais receberam a notícia de que o local tratava-se de ‘boca de fumo’ e ao chegar lá constataram a existência de forte cheiro de droga, circunstância indicativa do flagrante, razão pela qual adentraram no imóvel, por estar caracterizada a justa causa’), o que legitimou a entrada dos policiais na residência e resultou na apreensão, em poder do recorrente, da expressiva quantidade de entorpecentes: 120 tabletes de cocaína totalizando 130,120kg (cento e trinta quilos e cento e vinte gramas), além de 2,93g de maconha’. 3. Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.533 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 2. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime, pela posse de arma de fogo de uso proibido, bem como que o paciente e os corréus já tinham mandado de prisão em aberto, de modo que legítimo o ingresso dos policiais na residência, a fim de constatar a ocorrência do crime, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 10, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Como visto, na hipótese destes autos, “[as] circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime, pela posse de arma de fogo de uso proibido, bem como que o paciente e os corréus já tinham mandado de prisão em aberto, de modo que legítimo o ingresso dos policiais na residência, a fim de constatar a ocorrência do crime, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto”.  



    Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘[c]onstituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, ‘[n]a hipótese dos autos, o ingresso forçado dos agentes públicos em domicílio baseou-se não apenas em denúncia anônima, mas também nos indícios veementes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel alvo da diligência (‘os policiais receberam a notícia de que o local tratava-se de ‘boca de fumo’ e ao chegar lá constataram a existência de forte cheiro de droga, circunstância indicativa do flagrante, razão pela qual adentraram no imóvel, por estar caracterizada a justa causa’), o que legitimou a entrada dos policiais na residência e resultou na apreensão, em poder do recorrente, da expressiva quantidade de entorpecentes: 120 tabletes de cocaína totalizando 130,120kg (cento e trinta quilos e cento e vinte gramas), além de 2,93g de maconha’. 3. Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.533 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. O pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.264 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devidamente fundamentada em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o acusado integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.619 AgR / SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022)  



    Registro, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Consta destes autos a informação de que houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (documento eletrônico 11, p. 1).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator